Tribunal: TJMT
Processo: 0012748-36.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0012748-36.2015.8.11.0041
RECORRENTES: ENEIAS DOS SANTOS E GENY FREITAS BARBOSA
RECORRIDO: ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI
Vistos, etc.
Vieram os autos conclusos em razão do despacho proferido pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível de Cuiabá no id 57382460, em que se determinou a expedição de ofício à Secretaria da Quarta Câmara de Direito Privado, para as providências necessárias acerca da reorganização dos autos.
Tendo em vista que a competência desta Vice-Presidência já se exauriu em virtude do juízo de admissibilidade de id 54917462, determino a remessa dos autos ao setor competente para as providências determinadas pelo Juízo a quo.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII